Tribunal: TJBA
Processo: 8035132-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035132-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANTONIO AMORIM DE CARVALHO

Advogado(s)
:
OTACILIO BAHIENSE DE BRITO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. RETIRADA ANTERIOR AOS FATOS GERADORES E À DISSOLUÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna que, nos autos da Execução Fiscal nº 0003663-89.2003.8.05.0113, acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada por ANTÔNIO AMORIM DE CARVALHO, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando o cancelamento das constrições incidentes sobre seus bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se é cabível a Exceção de Pré-Executividade para o reconhecimento da ilegitimidade passiva de sócio cujo nome consta da CDA;
(ii)
estabelecer se o Agravado pode ser responsabilizado com base no art. 135, III, do CTN, diante de sua retirada da sociedade antes dos fatos geradores e da dissolução irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Exceção de Pré-Executividade é cabível para discutir matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ, abrangendo a ilegitimidade passiva demonstrada mediante documentos pré-constituídos.

A análise da retirada societária do Agravado, comprovada por registros oficiais, demanda apenas cotejo documental e não requer produção probatória complexa, legitimando o uso da via eleita.

O redirecionamento da execução, à luz do art. 135, III, do CTN e da tese firmada no Tema 630 do STJ, pressupõe que o sócio detivesse poderes de administração no momento da dissolução irregular ou dos fatos geradores.

Os documentos comprovam que o Agravado se retirou da empresa em abril de 2001, antes tanto dos fatos geradores do ICMS (junho/2001 a janeiro/2002) quanto da inaptidão e do cancelamento da pessoa jurídica (2003 e 2018), afastando a responsabilidade tributária.

A substituição da CDA, admitida pelo art. 2º, § 8º, da LEF, não autoriza a inclusão de sócio que já havia se desligado antes dos fatos geradores, sob pena de violação à Súmula 392 do STJ.

O Agravante deu causa à instauração e ao prosseguimento do litígio contra parte ilegítima, impondo-se a aplicação do princípio da causalidade e a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Exceção de Pré-Executividade é via adequada para o reconhecimento da ilegitimidade passiva quando demonstrada mediante prova documental pré-constituída.

O redirecionamento da execução fiscal exige a comprovação de que o sócio exercia poderes de administração no momento dos fatos geradores ou da dissolução irregular.

A retirada formal do sócio antes dos fatos geradores e da dissolução irregular impede sua responsabilização com base no art. 135, III, do CTN.

A substituição da CDA não pode ser utilizada para incluir sujeito que não integrava a sociedade à época do fato gerador.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 134, VII, e 135, III; CPC, art. 85, §§ 1º, 3º, 5º e 11; LEF, art. 2º, § 8º; LC 123/2006, art. 7º, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 392; STJ, Súmula 435; STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 108); STJ, REsp 1.371.128/RS (Tema 630); TJ-RJ, AI 0014711-39.2022.8.19.0000; TJ-BA, AI 8001401-82.2020.8.05.0000; TJ-SC, AI 5052287-69.2024.8.24.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8035132-93.2025.8.05.0000
, em que é Agravante

ESTADO DA BAHIA
e Agravado
ANTÔNIO AMORIM DE CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos deste voto.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA